Tribunal: TJDFT
Processo: 0705325-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705325-08.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEILA ROSA DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a apelante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, com comprovante de rendimentos, despesas com moradia, saúde, cartão de crédito, entre outros. Brasília, DF, em 9 de junho de 2021 14:59:52. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator